Tribunal: CARF
Processo: 10340.721858/2021-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. SÚMULA CARF No 230.
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
SIGILO BANCÁRIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 601.314. REPERCUSSÃO GERAL.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente pela autoridade fiscal junto às instituições bancárias não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária autorização judicial prévia.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721858/2021-47
ACÓRDÃO
2301-011.895 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLIAM ROBINSON DESCHAMPS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA. SÚMULA CARF No 230.
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem
individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do
lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/1996.
SIGILO
BANCÁRIO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 601.314. REPERCUSSÃO GERAL.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal junto às instituições bancárias não
Fl. 19132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.895 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721858/2021-47
2
caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária autorização
judicial prévia.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 19052/19062) lavrado em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário
2017 e 2018, no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos
Bancários de Origem Não Comprovada.
Os fatos foram detalhados no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 18974/19051).
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 19070/19086) foi julgada
Improcedente pela 6a Turma/DRJ05 em decisão assim ementada (e-fls. 19091/19114):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 19133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.895 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721858/2021-47
3
Ano-calendário: 2017, 2018
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade
fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário,
mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA ARTIGO 42, DA LEI No. 9.430, de 1996
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, de forma inconteste, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n. 9.430/1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da efetiva
comprovação da origem dos recursos depositados, mas também o da
comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no
caso de se tratar de receita tributável.
COMPROVAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS.
Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário trazer aos autos
documentos hábeis e idôneos, além de indicar individualizadamente quais os
depósitos a que se referem. Deste modo, a comprovação da origem dos créditos
lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma
minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da
coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 08/12/2022 (e-fls. 19119), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/01/2023 (e-fls. 19120/19127) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
Fl. 19134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.895 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721858/2021-47
4
- Alega que os termos dispostos na legislação não permitem ao auditor solicitar os
extratos das operações de saída e entrada nas suas contas bancárias. Expõe que a obrigação do
art. 197 do CTN se aplica às informações referentes a bens, negócios e atividades, mas não
permite o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições financeiras. Acrescenta que os
extratos bancários de entrada e saída também não estão abrangidos pelo art. 1o, §3o, VI da Lei
Complementar no 105/01.
- Aduz que houve ato inconstitucional/ilegal do auditor ao requerer os extratos
bancários diretamente à instituição financeira por meio de ofício, haja vista que estes somente
poderiam ser fornecidos por meio de decisão judicial, conforme se extrai do art. 1o, § 4o, da Lei
Complementar no 105/01.
- Entende que o art. 5o da Lei Complementar no 105/01 também não pode ser
aplicado, pois consiste em norma de eficácia limitada que necessita de regulamentação pelo Poder
Executivo. Defende ainda que tal dispositivo se refere às comunicações pela instituição financeira
e não a ofício que expressamente pede pela quebra do sigilo bancário.
- Sustenta que, não havendo decisão judicial que tenha permitido a quebra do seu
sigilo bancário, torna-se inadmissível a prova obtida por ofício diretamente à instituição financeira.
- Conclui que a quebra do sigilo foi ilegal, pois desamparada de decisão judicial, e
requer o reconhecimento da nulidade do procedimento, em sintonia com os precedentes do STJ
no mesmo sentido.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade em razão do disposto na
Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Sigilo Bancário
A infração em exame tem como fundamento o art. 42 da Lei no 9.430/96, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
Fl. 19135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.895 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721858/2021-47
5
comprovação da origem dos recursos utilizados em depósitos bancários, atenuando a carga
probatória atribuída ao Fisco.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Os valores previstos no parágrafo 3o, inciso II, foram alterados pelo art. 4o da Lei no
9.481/97:
Fl. 19136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.895 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721858/2021-47
6
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do §3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
De acordo com o art. 42, caput, da Lei no 9.430/96, é imprescindível que o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em
suas contas não constituem rendimentos tributáveis. Trata-se de presunção legal relativa, que
transfere o ônus da prova para o sujeito passivo. Assim, diante da falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários, tem a autoridade fiscal o dever de
considerar tais valores tributáveis e omitidos na Declaração de Ajuste Anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente. É nesse sentido a Súmula CARF no 26, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de
07/06/2018:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No que concerne aos valores levantados, o art. 42, §3°, da Lei no 9.430/96 exige que
os créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita
omitida, cabendo ao contribuinte demonstrar, através de documentos hábeis e idôneos, a exata
correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados. É esse o
entendimento consolidado na Súmula CARF no230, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada,
não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com
base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Importante salientar que a comprovação da origem dos recursos deve contemplar
não somente a procedência, mas também a natureza dos créditos efetuados. Isso se fundamenta
no fato de que, para se submeter os depósitos de origem comprovada às normas de tributação
específica, conforme preceitua o art. 42, §2o, da Lei no 9.430/96, faz-se necessário verificar se os
valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física. Não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente considerados receita
omitida. O ônus da prova em contrário, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito
passivo.
No caso concreto, o recorrente insurge-se contra a obtenção de seus extratos
bancários pela autoridade fiscal junto às instituições financeiras e defende que tal ato é ilegal e
inconstitucional haja vista que os referidos documentos só poderiam ser fornecidos em
decorrência de decisão judicial.
Não assiste razão contudo ao interessado.
Fl. 19137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.895 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721858/2021-47
7
O procedimento realizado pela fiscalização encontra amparo no art. 6o na Lei
Complementar no 105/01, que trata do sigilo das operações de instituições financeiras, e no
Decreto no 3.724/01, que regulamenta o referido artigo no que tange à requisição, ao acesso e ao
uso das informações bancárias pela Receita Federal.
O fornecimento dessas informações à autoridade tributária por parte das
instituições financeiras não constitui de forma alguma violação do direito de sigilo bancário do
contribuinte, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei Complementar no 105/01, haja vista que os dados
obtidos permanecem protegidos contra a divulgação ao público.
Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 601.314, com repercussão geral reconhecida (Tema 225), decidiu pela
constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/01, que permite o fornecimento de
informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco sem autorização judicial. Foi
fixada a seguinte tese:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
Verifica-se, portanto, que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria em questão, não podendo prosperar a alegação de que os
elementos de prova trazidos aos autos foram obtidos com desrespeito à legislação vigente. Como
exposto no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar os
extratos bancários à fiscalização e, como não o fez, os documentos foram solicitados diretamente
às instituições através de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF (e-fls.
18974/18975):
No Termo de Início de Fiscalização foi dado ao contribuinte o prazo de 30 (trinta)
dias para apresentar os seguintes documentos:
1. Apresentar os extratos bancários de conta corrente, aplicações financeiras e
cadernetas de poupança, referente a todas as contas mantidas de sua titularidade
(Banco Bradesco, Itaú Unibanco, Viacredi e Ademilar) ou de seus dependentes, em
instituições financeiras situadas no Brasil e no exterior, no período sob fiscalização
(2017 e 2018);
Em 21/01/2021 foi recebido uma correspondência, assinada pelo advogado do
contribuinte (procuração anexa), onde alega que o sigilo é garantia constitucional
e que “o auditor da RFB carece de amparo legal”. Informa que inexiste no
ordenamento jurídico brasileiro que “a pessoa fiscalizada deve entregar seus
extratos bancários à autoridade fiscal/fazendária”. Por fim, solicita o
arquivamento do procedimento de fiscalização.
Como os extratos bancários não foram apresentados e tendo em vista a
necessidade de cotejamento das informações declaradas pelo contribuinte com
Fl. 19138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.895 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721858/2021-47
8
aquelas arquivadas pela instituição bancária, visando à correta apuração na
análise da DIRPF foi necessária a expedição da Requisição de Informações
Financeiras - RMF para as instituições financeiras. Desta forma, procedemos à
lavratura das RMFs no 09.1.03.00-2021-00021-0, 09.1.03.00-2021-00022-9 e
09.1.03.00-2021-00023-7.
Assim, por ter a autoridade fiscal agido dentro dos ditames legais e normativos
concernentes à obtenção das informações bancárias do contribuinte, não há que se falar em
irregularidade ou nulidade a ser reconhecida.
É nesse sentido a atual jurisprudência do CARF sobre o tema:
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001. ACESSO
ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de
2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição Financeira para
as Administrações Tributárias. Deste modo, cumpridos os requisitos do Decreto no
3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes às contas de depósitos e de
aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial.
(Acórdão no 2301.011.629 de 11/08/2025)
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001. ACESSO
ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de
2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição Financeira para
as Administrações Tributárias. Deste modo, cumpridos os requisitos do Decreto no
3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes às contas de depósitos e de
aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial.
(Acórdão no2101.002.998 de 29/01/2025)
Impõe-se esclarecer, por fim, que o crédito tributário em litígio já se encontra com
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional. Presentes os
pressupostos definidos para a suspensão, ela se estabelece automaticamente,
independentemente de manifestação da autoridade administrativa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 19139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.895 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721858/2021-47
9
Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 19140
DF CARF MF
Original